Tribunal: TJBA
Processo: 8001881-41.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001881-41.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: CREUZA MENEZES DANTAS

Advogado(s)
:
UBIRAJARA DIAS RABELO ANDRADE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, fundada em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude (assinatura falsa).

2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que: (i) o valor irrisório das parcelas descontadas (R$ 55,10) afastaria a configuração do dano moral; e (ii) a devolução em dobro seria indevida, pois teria agido de boa-fé ao adotar as cautelas necessárias na contratação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua integração, notadamente quanto à análise do valor do dano para fins de configuração do dano moral e à aferição da boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

4. Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado fundamentou a ocorrência do dano moral não no valor isolado dos descontos, mas no conjunto de circunstâncias fáticas, quais sejam: a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, a condição de especial vulnerabilidade da consumidora idosa e a gravidade da falha no serviço, que permitiu contratação com base em assinatura comprovadamente falsa por perícia.

5. A jurisprudência que afasta o dano moral em casos de fraude bancária "por si só" não se amolda ao caso concreto, em que presentes circunstâncias agravantes que extrapolam o mero dissabor.

6. A condenação à restituição em dobro do indébito foi mantida com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS), que independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida. A contratação baseada em assinatura inautêntica representa falha grave na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ) que não exime a responsabilidade da instituição financeira, independentemente dos procedimentos internos que alega ter adotado.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são taxativas (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A configuração do dano moral decorrente de descontos fraudulentos em benefício previdenciário não se limita à análise do valor individual das parcelas, mas abrange o conjunto de circunstâncias agravantes, como a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor. 2. A falha da instituição financeira em impedir contratação com assinatura falsa configura quebra da boa-fé objetiva e fortuito interno, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 14 do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001881-41.2021.8.05.0189, oriundos da comarca de Paripiranga, figurando, como Embargante, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e, como Embargada, CREUZA MENEZES DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça